Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (APELANTE), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (APELANTE), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), REAN KALEL VILASBOAS ANDRADE - CPF: 065.460.341-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa. Veredito condenatório. Dosimetria das penas. Recurso parcialmente provido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando o afastamento dos maus antecedentes e o reconhecimento de
bis in idem
na valoração da qualificadora na segunda fase da dosimetria do homicídio.

II.
Questão em discussão

Há duas: 1) aplicação da teoria do direito ao esquecimento; 2)
bis in idem
na valoração da qualificadora
“recurso que dificultou a defesa da vítima
”, utilizada tanto para qualificar o homicídio quanto como agravante genérica.

III.
Razões de decidir

1. A condenação anterior com trânsito em julgado, cuja pena não foi extinta, pode ser valorada como maus antecedentes, porquanto a jurisprudência do c. STJ admite a aplicação da teoria do direito ao esquecimento quando a pena estiver extinta há mais de 10 anos.

2.

“Excepcionalmente quando os registros da folha de antecedentes são muito antigos, admite-se o afastamento da análise desfavorável da vetorial, em aplicação à teoria do esquecimento; contudo, tratando-se de executivo de pena ainda vigente, não há se falar no afastamento da vetorial relacionada aos maus antecedentes do acusado.”

3. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que “
em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente, isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena do apelante por homicídio triplamente qualificado e organização criminosa a 25 (vinte e cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

1. Não se aplica a teoria do esquecimento quando o executivo de pena estiver em curso, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes como maus antecedentes.

2. Configura
bis in idem
a utilização da mesma circunstância fática para qualificar o homicídio e, posteriormente, como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2o, "a"; 61, I e II, "c"; 69; 121, §2o, I, III e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022; STJ, REsp n. 2.087.831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 25.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23.10.2024; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023;

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.2.2023; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022. STJ, Súmula 241; TJMT, NU 0002483-41.2019.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000978-56.2023.8.11.0006- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MARCELO COELHO FERNANDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO COELHO FERNANDES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000978-56.2023.8.11.0006), que o condenou

por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa a 28 (vinte e oito anos) anos e 1(um) mês de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, IV

do CP e art.2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (ID 273410873).

O apelante sustenta que: 1) a negativação dos maus antecedentes em ambos os delitos [homicídio e organização criminosa] decorre de condenações antigas, razão pela qual faria jus à aplicação do direito ao esquecimento; 2) ocorreu
bis in idem
por ter sido utilizada a mesma circunstância do homicídio para qualificar o delito e agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Pede o provimento para que sejam readequadas as penas (ID 273410898).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo parcial provimento para afastar a “
dupla incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima na dosimetria”
homicídio (ID 273410902).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 121, §2o, INCISOS I, III E IV C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2o, CAPUT, DA LEI FEDERAL No 12.850/2013) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. Não acolhimento. Período depurador que não se aplica para fins de maus antecedentes - Possibilidade de utilização de condenações extintas há mais de cinco anos - Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Viabilidade de utilização/deslocamento das qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento de pena - Não verificação - Recurso que dificultou a defesa da vítima que não foi utilizada na primeira fase do cálculo dosimétrico, podendo, pois, ser utilizada como agravante - Não configuração de bis in idem. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 276469871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] pelo menos até o período matutino do dia 16 de março de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo “Alok”, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo “Tubarão”, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio” e “Paiacan”, Adriana Aparecida Senábio Martins, Aline Fátima Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, e Juliano Santos da Silva, vulgo “Gago”, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

[...]entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, no 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, [...], Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, [...], todos em concurso, inclusive com indivíduo processado em feito autônomo (PJe no 1002302- 18.2022.8.11.0006), por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura, meio cruel, dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rean Kael Vilasboas Andrade.[...].

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA:

(I) [...] Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, [...] como incursos no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal[...].”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 265483782)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

I - Do crime de Homicídio Qualificado - art. 121, § 2°, incs. I, III e IV, do Código Penal.

1° Quesito: Entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, n° 05, Bairro Jardim Celeste, no município de Cáceres/MT, Rean Kael Vilasboas foi alvo de inúmeros golpes/agressões, que resultaram em sua morte, conforme Laudo Necroscópico (Id. 109499097, 170/193 PDF)?

MAIORIA SIM (4X0)

2° Quesito: o réu MARCELO COELHO FERNANDES concorreu para o crime, ao proferir vários golpes/agressões contra a vítima?

MAIORIA SIM (4X3)

3° Quesito: Os Jurados absolvem o réu MARCELO COELHO FERNANDES?

MAIORIA NÃO (4X1)

4° Quesito: O réu MARCELO COELHO FERNANDES praticou o crime contra a vítima com emprego de fogo, tortura e meio cruel, eis que a vítima teve queimaduras em 80% do corpo, bem ainda politraumatismo, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 109499097, 170/193 PDF)?

MAIORIA SIM (4X2)

5o Quesito: O réu MARCELO COELHO FERNANDES praticou o crime mediante dissimulação, eis que a vítima fora levada ao local dos fatos, em razão de falso interesse afetivo e encontro amoroso inexistente?

MAIORIA SIM (4X3)

6° Quesito: O réu MARCELO COELHO FERNANDES praticou

o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta fora amordaçada e teve os pés e mãos amarrados, sem a possibilidade de se defender?

MAIORIA SIM (4X3)

7o. Quesito: O réu MARCELO COELHO FERNANDES praticou o crime por motivo torpe, eis que agiu em decorrência da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe/cidade?

MAIORIA SIM (4X2)

II - Do crime de Organização Criminosa - art. 2°, § 2°, da Lei Federal n°12.850/2013.

1° Quesito: A partir de data incerta, mas certo que até a data de 16 de março de 2022, até o período matutino, nesta cidade de Cáceres/MT, associaram-se quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, denominada "Comando Vermelho", com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos, e, inclusive, crimes hediondos e equiparados?

MAIORIA SIM (4X2)

2° Quesito: O denunciado MARCELO COELHO FERNANDES era um dos integrantes dessa organização criminosa?

MAIORIA SIM (4X2)

3o Quesito: Os Jurados absolvem o denunciado MARCELO COELHO

FERNANDES?

MAIORIA NÃO (4X2)

4o Quesito: A organização criminosa da qual o denunciado MARCELO COELHO FERNANDES participou, empregou arma de fogo?

MAIORIA NÃO (4X2).”
(ID 273410881 e ID 273410882)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]CONDENO o réu MARCELO COELHO FERNANDES, qualificado nos autos, nas sanções do e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal. [...]

I - Do crime de Homicídio qualificado

Quanto ao delito em questão, assim prevê o Código Penal:[...]

Art. 121. Matar alguém:[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:[...]

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de três qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso mediante dissimulação como qualificadora; e o motivo torpe, bem ainda o cometimento do delito com emprego de fogo, tortura e meio cruel na primeira fase da dosimetria.

Com relação à culpabilidade, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n°. 0001611-51.2004.8.11.0006, no qual constam três condenações já transitadas em julgado. Assim, utilizo da Guia de Execução Penal no 0000000-00.0000.2.00.3144, cujo fato fora praticado em 11/08/2003 (anterior ao presente fato) e trânsito em julgado ocorreu em 08/03/2004 (anterior ao presente fato), bem como da Guia de Execução Penal no 0000000-00.0000.2.00.7165, cujo fato fora praticado em 09/09/2007 (anterior ao presente fato) e trânsito em julgado ocorreu em 24/06/2008 (anterior ao presente fato), para valorar negativamente esta circunstância como maus antecedentes.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las.

O motivo do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, na medida em que agiu em decorrência da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe, circunstância esta reconhecida pelo Conselho.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o crime fora praticado com emprego de fogo, tortura e meio cruel, diante das inúmeras lesões causadas na vítima, bem ainda conteve 80% do corpo queimado, conforme laudo necroscópico constante dos autos (Id. 109499097, 170/193 PDF).

As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de TRÊS circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a aumentar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO a pena-base em 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a presença da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual fora reconhecida como qualificadora do delito, porém não fora utilizada na 1a fase da dosimetria. Esta agravante, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, é apta a aumentar a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda, verifica-se que o acusado está cumprindo o executivo de pena SEEU no 0001611-51.2004.11.0006, constando três guias. Com isso, Utilizo-me da Guia no 0000000-00.0000.2.00.7169, cujo fato fora praticado em 07/09/2007 e trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2008, ambos anteriores ao presente fato (16/03/2023), para reconhecer a agravante da reincidência, que é apta a majorar a pena em 1/6 (um sexto).

Com isso, considerando a presença de duas agravantes, a pena intermediária resulta em 24 (vinte e quatro) anos de RECLUSÃO.

3a FASE.

Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Fica assim a PENA DEFINITIVA em 24 (vinte e quatro) anos de RECLUSÃO, para o delito de homicídio qualificado consumado.

III - Do crime de Organização Criminosa - art. 2o, § 2o da Lei Federal no 12.850/2013.

Quanto ao delito em questão, assim prevê a legislação:

Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

1o FASE

Com relação à culpabilidade, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n°. 0001611-51.2004.8.11.0006, no qual constam três condenações já transitadas em julgado. Assim, utilizo da Guia de Execução Penal no 0000000-00.0000.2.00.3144, cujo fato fora praticado em 11/08/2003 (anterior ao presente fato) e trânsito em julgado ocorreu em 08/03/2004 (anterior ao presente fato), bem como da Guia de Execução Penal no

0000000-00.0000.2.00.7165, cujo fato fora praticado em 09/09/2007 (anterior ao presente fato) e trânsito em julgado ocorreu em 24/06/2008 (anterior ao presente fato), para valorar negativamente esta circunstância como maus antecedentes.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las;

O motivo do crime não é apto a negativar a conduta.

Em relação às circunstâncias do crime, fora comum ao tipo.

As consequências são normais à espécie.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de UMA circunstância desfavorável, FIXO a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO.

2a FASE

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que o acusado está cumprindo o executivo de pena SEEU no 0001611-51.2004.11.0006, constando três guias. Com isso, Utilizo-me da Guia no0000000-00.0000.2.00.7169, cujo fato fora praticado em 07/09/2007 e trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2008, ambos anteriores ao presente fato (16/03/2023), para reconhecer a agravante da reincidência, que é apta a majorar a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de RECLUSÃO.

3a FASE

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, ficando assim a PENA DEFINITIVA do crime de organização criminosa em 04 (quatro) anos e 01 (um) meses DE RECLUSÃO.

APÓS TODA A DOSIMETRIA, reconhecendo a prática do concurso material dos crimes, somando-se a pena nos moldes do art. 69, do CP, resta ao condenado a pena de 28 (vinte e oito) anos e 01 (um) mês de RECLUSÃO.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena.
[...].”
(
José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 273410873)

Pois bem.

A irresignação da Defesa cinge-se à dosimetria.

Vejamos.

- Do homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2o, I, III, IV):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o “
cometimento mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
” (CP, art. 121, §2o, IV) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes, os motivos [torpe - CP, art. 121, § 2o, I] e as circunstâncias [emprego de fogo, tortura e meio cruel - CP, art. 121, § 2o, III] do crime.

O apelante registrava, à época do fato [entre os dias 15 e 16 de março de 2022], condenação por roubo (CP, art.

157) a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 8.3.2004, cuja pena não fora extinta (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.3144 – SEEU NU 0001611-51.2004.8.11.0006) e condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 14) a 3 (três) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 24.6.2008, cuja pena não fora extinta (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.7165 - SEEU NU 0001611-51.2004.8.11.0006).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Outrossim, a jurisprudência do c. STJ admite “
a aplicação da teoria do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de maus antecedentes quando a extinção da pena ocorreu há mais de 10 anos”
(STJ, REsp n. 2.087.831/SC, Rel.

Min.Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025), o que não se verifica no caso, haja vista que o apelante tem executivo de pena ativo.

Aplicável aresto desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Excepcionalmente quando os registros da folha de antecedentes são muito antigos, admite-se o afastamento da análise desfavorável da vetorial, em aplicação à teoria do esquecimento; contudo, tratando-se de executivo de pena ainda vigente, não há se falar no afastamento da vetorial relacionada aos maus antecedentes do acusado”

(NU 0002483-41.2019.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2023)

Portanto, deve ser mantida a negativação dos maus antecedentes.

Lado outro,
"havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas [...] para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"
(STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2024).

Considerada a negativação dos maus antecedentes, motivos e circunstâncias do crime mostra-se proporcionalidade a elevação da pena em 2 (dois) anos por cada vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Dessa forma, preserva-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e

do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”) e elevou a pena em 1/6 (um sexto) por cada uma, alcançado a pena intermediária em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Observa-se que o apelante possui uma terceira condenação [distinta das utilizadas como maus antecedentes] por roubo a pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, infração praticada em 7.9.2007, transitado em julgado no dia 14.7.2008 (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.7169- SEEU

0001611-51.2004.8.11.0006) apta a caracterizar reincidência.

A utilização de condenações anteriores transitadas em não caracteriza dupla valoração, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda como agravante (STJ, Súmula 241).

Por sua vez, a agravante genérica do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”) configura
bis in idem
, porquanto fora aplicada para qualificar o delito de homicídio.

Atente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que “
em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente,
isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP
, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.3.2025. grifo nosso)

Logo, redimensiona-se a pena provisória a 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a pena definitiva do homicídio qualificado em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

- Da organização criminosa
(Lei no 12.850/2013, art. 2o,
capu
t):

Na primeira fase, a pena-base foi elevada pelos maus antecedentes (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.3144 e Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.7165 – SEEU NU 0001611-51.2004.8.11.0006) na fração de 1/6 (um sexto), alcançando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que deve ser preservado, consoante acima fundamentado (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022;

REsp n. 2.087.831/SC, Rel.

Min.Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025; AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Na segunda fase, não há atenuantes e foi reconhecida a agravante da reincidência (Ação Penal no 0000000-00.0000.2.00.7169 - SEEU 0001611-51.2004.8.11.0006) e elevada a pena no patamar de 1/6 (um sexto), ou seja, a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão (STJ, Súmula 241).

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, de modo que a pena definitiva por integrar organização criminosa deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 25 (vinte e cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’), especialmente pelos maus antecedentes e reincidência.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para readequar a pena do apelante por homicídio qualificado e organização criminosa a 25 (vinte e cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025